Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-95.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006575-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), DILMA PORANGABA CASTILHO - CPF: 861.399.241-20 (APELANTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO PARCIAL DEPOIS DA CITAÇÃO – MORA NÃO PURGADA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO MONTANTE – VALORES PAGOS A MAIS – APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme decidido no
REsp 1.418.593/MS
, "
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial
".

O art.
3º
do Decreto-Lei n.
911
/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, uma vez apreendido o bem e alienado a terceiro, o devedor terá direito a receber a diferença entre o preço pelo qual o veículo foi vendido e o valor do débito contratual, na forma do art.
2º
, do Decreto Lei
911
/69, isso na hipótese de restar algum saldo positivo - Conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de apuração do saldo remanescente e pagamento de eventual débito deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

Observada a higidez do procedimento, não há dano moral ou material aplicado na espécie.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006575-95.2023.8.11.0041

APELANTE:
DILMA PORANGABA CASTILHO

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DILMA PORANGABA CASTILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial do
BANCO ITAUCARD S.A
, consolidando a posse e o domínio do bem na posse do ente bancário. No tocante a reconvenção da ré/apelante, julgou improcedente. Por fim, fixou as custas
processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões Id. 173175693, aduz a recorrente que, com o pagamento das parcelas n. 12 e 13 encontra-se descaracterizada a mora.

Assevera que “
diante da omissão da apelada, requer o reconhecimento do acordo realizado entre as partes, a descaracterização da mora e a ilegitimidade da apreensão do veículo”.

Verbera que no tocante a reconvenção, a mesma encontra-se em
estado de hipossuficiência, conforme dispõe o inciso VIII do artigo 6°, da Lei 8.078/1990.

Ao arremate, expõe pleito de danos morais e materiais indenizáveis, bem como dever de restituir o veículo.

É o essencial ao relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023